Tribunal: TJBA
Processo: 8024834-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024834-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: LIGIA SAO PAULO VIDAL Advogado(s):THIAGO CASAES TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DESFAVOR DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO EXECUTADA QUE INCLUI DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE COBERTURA DE TRATAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO CIRCUNSCRITA À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Plano de Saúde agravante para assinalar que o cálculo dos honorários deve levar em conta o valor da reparação pelos danos morais e o custo do tratamento objeto da obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal recai sobre a correção dos cálculos apresentados pela exequente e base de cálculos da condenação em honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi proferida com observância dos exatos termos da sentença executada, e em consonância com a orientação jurisprudencial albergada pela Corte Superior de Justiça, no sentido de que na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, devem ser incluídas todas as condenações economicamente aferíveis. IV -Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. V - Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no REsp: 2096388 SP 2023/0326860-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024834-76.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como AGRAVADA LIGIA SAO PAULO VIDAL. ACORDAM os magistrados integrantes da da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento.. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procuradoria de Justiça